Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703319-35.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCINEIDE VIEIRA LINS EVANGELISTA D E S P A C H O Trata-se de apelação contra sentença que julga extinta ação de busca e apreensão proposta pela apelante em virtude de descumprimento de determinação de emenda à petição inicial. A decisão de id 22600292 determinou a emenda à petição inicial, visto que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que os pedidos formulados pela apelante são incompatíveis com o rito da busca e apreensão, além de recaírem sobre terceiro não participante da lide (Secretaria de Fazenda Estadual). Foi determinada emenda à petição inicial para que fossem excluídos os pedidos concernentes à obrigação de fazer. Também foi determinada a apresentação de comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito, para que pudesse ser averiguado se o registro do veículo, objeto de alienação fiduciária, está em nome da requerida, haja vista que estando o veículo em nome de terceira pessoa estranha ao processo, haveria ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A apelante não cumpriu a decisão que determinou a emenda à petição inicial nas oportunidades que lhe foram concedidas. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda sem julgamento do mérito com fulcro nos 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do Código de Processo Civil, em virtude do não atendimento, por parte da apelante, do comando judicial de emenda à petição inicial (id 22600303). A apelada fundamenta seu recurso na tese de que a falta de citação não enseja, por si só, a extinção do processo, acrescentando que a extinção apenas seria possível caso evidenciada “a falta de interesse da parte autora no processo ou ainda, pelo abandono da causa, hipóteses que não ocorreram no caso em tela, ainda mais, porque houve a devida manifestação do autor nos autos”. Apresenta, ainda, jurisprudência acerca da extinção por ausência de citação, sem, contudo, impugnar o fundamento adotado pela sentença, qual seja, o indeferimento da petição inicial por descumprimento do comando judicial de emenda. Intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença proferida (art. 932, III, do Código de Processo Civil), conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator